Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE TELEFONIA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não restando minimamente demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários e de telefonia alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelo consumidor.
II. Apelação desprovida.